Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706054-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO APELADO: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 15511861. Cumpra-se tão logo a situação da pandemia permita o retorno dos serviços à normalidade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator